Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705014-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, julgou improcedente o pedido. Em suas razões (ID 70697771), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, suspensão processual em razão do óbito do sócio administrador; 2) deve ser regularizada a representação processual antes de dar prosseguimento à demanda; 3) carência da ação; 4) o título utilizado é inadequado para o ajuizamento da ação de execução; 5) não há título extrajudicial que embase a ação executiva; 6) cerceamento de defesa; 7) não houve exposição, de maneira específica e precisa, da causa de pedir; 8) inépcia da petição inicial; 9) ausência de apresentação de documentação indispensável para a propositura da ação; 10) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial; 11) ausência de comprovação da prestação dos serviços prestados; e 12) vício de consentimento por ausência de demonstração da anuência para a prestação dos serviços. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal. Preliminarmente, a suspensão do processo por 60 dias para a regularização processual; e a cassação da sentença pelos vícios de carência da ação, cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, ausência de documento indispensável para a propositura da ação. No mérito, a extinção da execução. Preparo recolhido em dobro (ID 71420813). Contrarrazões apresentadas (ID 70697797). Sustenta, preliminarmente, vício de dialeticidade recursal. Pedido de habilitação nos autos da procuradora MARINA SANTA ROSA (ID 71433796). Intimação da apelante para regularização da representação processual em face da ausência de juntada do mandato (ID 71492288). Juntada do mandato e do substabelecimento com reserva de poderes (IDs 71577662/71577663). É o relatório. Decido. Defiro a habilitação nos autos de MARINA SANTA ROSA BRASILEIRO DE SANT’ANNA e GABRIELA SCHIFFLER SENNA GONÇALVES na condição de procuradoras de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Preliminarmente, sustenta a apelante a suspensão processual em razão do falecimento do seu sócio administrador. Não lhe assiste razão. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece no art. 311, I que o processo será suspenso pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Na hipótese, o apelante comunica o falecimento de MARYEL MATOS RODRIGUES. Todavia, o contrato social noticia que o de cujus era sócio administrador em conjunto com LUDIMILLA MARIA SILVA FERREIRA (ID 71577664, p. 4). O falecimento de um dos sócios administradores não impossibilita que o outro possa exteriorizar a manifestação de vontade de apelante, o que afasta a necessidade de suspensão processual. INDEFIRO o pedido de suspensão. Paralelamente, requer a concessão do efeito suspensivo recursal. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga improcedente os embargos à execução está prevista como exceção à regra. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA em face de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA com o objetivo de satisfazer um crédito de R$ 45.050,02 relativo ao contrato de prestação de serviços de saúde. IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, por sua vez, opôs embargos à execução. O juízo julgou improcedentes os embargos. Entendeu que: 1) o título executivo é líquido e exigível; e 2) os valores cobrados foram acompanhados das notas fiscais e extratos. Em que pese a apelante tenha deduzido algumas preliminares e a inexigibilidade do título, não demonstrou o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ausente a satisfação de um dos requisitos, não deve ser concedidoa a liminar. INDEFIRO o efeito suspensivo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator